Tribunal: TJSP
Processo: 2286439-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais – Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento de prótese – Inconformismo da ré – Alegação de que os requisitos necessários para concessão da medida não estão comprovados, sustentando a ausência de obrigatoriedade para o custeio e fornecimento do aparelho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais – Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento de prótese – Inconformismo da ré – Alegação de que os requisitos necessários para concessão da medida não estão comprovados, sustentando a ausência de obrigatoriedade para o custeio e fornecimento do aparelho prescrito pelo médico da parte autora – Descabimento – Sendo a autora beneficiária do plano de saúde e tendo o contrato celebrado entre os litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, não poderia a agravante negar à agravada o tratamento com o equipamento prescrito pelo médico que a assiste – Demonstração, ademais, do risco de dano diante da moléstia que acomete a autora e da imprescindibilidade de sua reabilitação, sendo certo que não há se falar em irreversibilidade do provimento antecipado – Recurso desprovido.